Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721351-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA 300 IMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE AUGUSTO PEDROSA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Alpha 300 Imóveis LTDA - ME contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor (autos no 0710125-21.2017.8.07.0001, no 26973185, págs. 196-197). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO